Tribunal: STF
Processo: Pet 10721
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA APRECIAÇÃO DA MEDIDA. PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ÓBICE À ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário previsto no art. 1.029, § 5º, I, do CPC/2015, deve ser dirigido a esta Corte após decisão de admissão do recurso extraordinário, que pressupõe juízo positivo de admissibilidade na origem.



    2. Não há plausibilidade jurídica do pedido cautelar, uma vez que o Tribunal de origem julgou a causa tendo como esteio os fatos e provas dos autos.



    3. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão do excepcional efeito suspensivo ao recurso extraordinário, o pleito cautelar deve ser indeferido.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.